Tribunal: TJPA
Processo: 0012275-79.2012.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-10-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0012275-79.2012.8.14.0006

APELANTE: RAYANE CRISTINA OLIVEIRA DA SILVA, JOHN LENNON BORGES DA COSTA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS – REFORMA DA PENA BASE AO MINIMO LEGAL – IMPROCEDENCIA MANUTENÇAO. 1. Analisando a dosimetria de pena verifica-se que o magistrado sopesou, aos dois apelantes, as circunstâncias como favoráveis, no entanto, por considerar a quantidade e natureza da droga (307,9g de cocaína), consoante disposição no art. 42 da Lei de Drogas, fixou pena base acima do mínimo legal, em 7 (sete) anos de reclusão.

De fato, a natureza e quantidade da substância entorpecente pode ser utilizada para a majoração da pena base, consoante disposição no art. 42 da Lei 11.343/06, e neste caso, foi encontrado com os apelantes 17 caixas de fósforos contendo cocaína, pesando no total de 307,9g.

Assim, não há que se falar em reforma da pena base a qual foi aplicada proporcional ao deslinde dos fatos e notadamente à quantidade e natureza da droga.

Na análise das fases seguintes mantenho a individualização da pena aos dois apelantes, por conseguinte mantenho a sentença condenatório em seus termos.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3º Turma de Direito Penal, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que à unanimidade de votos, conhece do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Feito presidido pelo Exmo.
Des. Leonam Gondim da Cruz Junior.

Belém, 26 de outubro de 2021.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

RAYANE CRISTINA OLIVEIRA DA SILVA e JOHN LENNON BORGES DA COSTA
interpuseram o presente recurso contra sentença do Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua que o condenou pela prática da conduta tipificada no art. 33 da Lei 11.343/06 c/c art. 40, VI da Lei 11.343/06.

Consta na denúncia que no dia 09.11.2012, após denuncia anônima de que Rayane comercializava entorpecentes, policiais se direcionaram ao local indicado e abordaram os acusados e no local foi encontrado sobre a cama 17 caixas de fósforo contendo cocaína.

O processo seguiu os trâmites legais.

O juízo
a quo
convencido da autoria e da materialidade do crime julgou procedente a denúncia e condenou
Rayane Cristina Oliveira da Silva
a pena de 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, no regime semiaberto e
John Lennon Borges da Costa
a pena de 2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 272 (duzentos e setenta e dois) dias-multa, no regime aberto, ambos pela prática do delito previsto no art. 33,
caput
c/c art. 40, VI da Lei 11.343/06.

Inconformados os acusados recorreram da decisão e pugnaram pela reforma da pena base ao mínimo legal
.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso
, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos. De igual forma, manifestou-se a Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

À revisão para julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade recursal, passo a análise da matéria arguida.

Analisando a dosimetria de pena verifica-se que o magistrado sopesou, aos dois apelantes, as circunstâncias como favoráveis, no entanto, por considerar a quantidade e natureza da droga (307,9g de cocaína), consoante disposição no art. 42 da Lei de Drogas, fixou pena base acima do mínimo legal, em 7 (sete) anos de reclusão.

De fato, a natureza e quantidade da substância entorpecente pode ser utilizada para a majoração da pena base, consoante disposição no art. 42 da Lei 11.343/06, e neste caso, foi encontrado com os apelantes 17 caixas de fósforos contendo cocaína, pesando no total de 307,9g.

A jurisprudência assim dispõe:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. PENA-BASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DA QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. CRITÉRIO IDÔNEO PARA

A EXASPERAÇÃO. QUANTUM PROPORCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

2. A análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não atribui pesos absolutos para cada uma delas a ponto de ensejar uma operação aritmética dentro das penas máximas e mínimas cominadas ao delito.

3.
A natureza e a quantidade de entorpecentes constituem fatores que, de acordo com o art. 42 da Lei n. 11.343/2006, são preponderantes para a fixação das penas no tráfico ilícito de entorpecentes.

4. Hipótese em que não há falar em constrangimento ilegal decorrente da exasperação da pena-base em 1 ano com base na quantidade e

natureza especialmente deletéria da droga apreendida (360g de cocaína). Precedentes em hipóteses análogas.

5. Agravo regimental não provido.

AgRg no HC 684.432/TO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 20/09/2021)

Assim sendo, não há que se falar em reforma da pena base a qual foi aplicada proporcional ao deslinde dos fatos e notadamente à quantidade e natureza da droga.

Assim sendo, inviável a reforma da pena, a qual foi aplicada devidamente, aos dois apelantes, a pena base acima do mínimo legal em 7 (sete) anos de reclusão.

Na análise das fases seguintes mantenho a individualização da pena.

Na 2ª fase, para
Rayane Cristina Oliveira da Silva
, foi reduzida a reprimenda pela atenuante de menoridade, no patamar de 1/6. Ausentes agravantes. Depois, pela causa de aumento de pena majorou a pena em 1/6, pelo disposto do art. 40, VI da Lei de Drogas, ante o envolvimento de um adolescente na empreitada criminosa, restando a pena fixada definitivamente em
6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa
.

O juízo deixou de aplicar o tráfico privilegiado, uma vez que a acusada, não preenche os requisitos para obter a benesse já que, pela certidão de antecedentes, existem processos em andamento, ainda que sem condenação transitada em julgado, portanto, com maus antecedentes.

Seguindo na dosimetria de pena, para
John Lennon Borges da Costa
, na 2ª fase, não há agravantes e atenuantes. Majorou a pena em 1/6 pela causa de aumento prevista no art. 40, VI da Lei de Drogas, bem como o magistrado reduziu a pena em 2/3 pela causa de diminuição de pena, prevista no art. 33, § 4º da Lei de Drogas, uma vez que o acusado preenche, cumulativamente, os requisitos para a obtenção da benesse, restando a pena fixada definitivamente em 2 (dois) anos e 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusao e 272 (duzentos e setenta e dois) dias-multa.

Ante o exposto,

pelos fundamentos apresentados neste voto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 27/10/2021